Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDAS COERCITIVAS. FACULDADE DO JUÍZO. FORMA SUPLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DA INSCRIÇÃO PELA PARTE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. 1.1. A agravante relata que as diligências realizadas para encontrar bens capazes de saldar a dívida executada restaram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, na forma do art. 782, §3o, CPC, o que foi indeferido pela decisão agravada. Alega que a decisão impugnada é contrária aos arts. 139 e 782 do CPC, tornando sem valor a norma que foi pensada justamente para conferir maior efetividade ao processo de execução, bem como amparado no princípio da cooperação, inovação do Novo CPC.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 2.1. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.
3. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 3.1. A interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza o Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente.
4. Precedente: “(...) A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019).
5. Agravo de instrumento improvido.